Tribunal: TJMT
Processo: 1019016-50.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019016-50.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BEATRIZ OELKE DA SILVA - CPF: 737.466.491-53 (APELANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARAES INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.322/0001-08 (APELADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MARIA FERNANDA NAZARETH MENIN TEIXEIRA DE SOUZA MAIA - CPF: 040.415.096-96 (ADVOGADO), HELIANE HELENA SILVEIRA - CPF: 491.136.826-87 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM LUCROS CESSANTES – COMPRA DE IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA" – AUSÊNCIA DE ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA – ABUSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LUCROS CESSANTES INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovado o atraso na entrega, não há o que se falar em dever de indenizar, vez que a apelada cumpriu os ditames previsto no instrumento contratual.

A cláusula de tolerância para entrega de imóvel não se mostra abusiva, ainda que fixada em dias úteis, desde que prevista em contrato. Precedentes.

Inexistindo atraso a ensejar a responsabilidade civil da reclamada, improcede o pedido de pagamento de lucros cessantes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1019016-50.2019.8.11.0041

APELANTE:

BEATRIZ OELKE DA SILVA

APELADO:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARAES INCORPORACOES SPE LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recuso de apelação cível interposto por
BEATRIZ OELKE DA SILVA
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.
Edna Ederli Coutinho
,
lançada nos autos da
ação de indenização por danos morais c/c lucros cessantes
ajuizada em desfavor de
MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARAES INCORPORACOES SPE LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, bem como condenou a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§2º e 3º do CPC, contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da mesma, manteve-se suspensa a exigibilidade das verbas.

Em suas razões recursais, a apelante defende que a
“
sentença entendeu pela aplicabilidade do prazo de 180 dias, todavia, no caso dos autos o prazo de 180 dias não é aplicável vez que conforme jurisprudência pacifica bem como contrato de compra e venda, esse prazo só se aplica em casos de casos fortuito ou força maior
”
(sic).

Assevera, no entanto, que “
no
caso em comento a obra se encontrava pronta e regularizada inclusive com a expedição do habite-se, sendo assim inaplicável o prazo de 180 dias. No contrato de promessa de compra e venda fixa um prazo de 180 (cento e oitenta dias) de prorrogação para entrega do imóvel, decorrente de atraso na obra, o que não ocorreu vez que como informado a obra ficou pronta em 10/2016, portanto não há que se falar em prazo de 180 dias”
(sic).

Afirma que os lucros cessantes são devidos independentemente de se tratar de ‘Programa Minha Casa Minha Vida’, posto
que não pode o consumidor ser privado de usufruir do seu bem.

Diz que “
r
estou demonstrada nos autos, o ato abusivo praticado pela Reclamada que mesmo o consumidor estando em dia, não tem o serviço prestado a contento, fatores expostos, que ensejam a devida indenização por danos morais”
(sic).

Argumenta que
“
a situação fática de injustificado óbice à fruição de propriedade e de demasiada perda de tempo útil por consumidor na busca da solução extrajudicial e judicial de controvérsia motivada por conduta ilícita do fornecedor extrapola o mero dissabor e resulta em efetivo dano moral”
(sic).

Forte nestes argumentos, pugna pelo provimento do recurso, visando a procedência dos pedidos nos termos da exordial.

A apelada ofertou as contrarrazões,
postulando pelo desprovimento do recurso.

A apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita (id. 146146673).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
BEATRIZ OELKE DA SILVA
ajuizou a presente
ação de indenização por danos morais c/c lucros cessantes
em face de
MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARAES INCORPORACOES SPE LTDA
, onde afirma, em síntese, que
em 05 de novembro de 2015 celebrou com a requerida o contrato particular de promessa de compra e venda do imóvel situado no Residencial Parque Chapada do Mirante.

Continuou narrando que
a obra do empreendimento foi concluída em 03 de outubro de 2016, conforme expedição do ‘Habite-se’, todavia, a efetiva entrega foi realizada apenas em 31 de janeiro de 2018, conforme o termo de posse, configurando um atraso na entrega.

Com base nesses argumentos, postulou pela condenação da parte requerida ao pagamento de
indenização por lucros cessantes a título de aluguel que deixou de receber durante o período de atraso, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Após a instrução do feito, a magistrada
a quo
julgou improcedentes os pedidos aviados na exordial, condenando a autora em custas e honorários advocatícios, cuja exigibilidade restou suspensa, por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Irresignada, a autora apela defendendo, dentre outros pontos, que houve o atraso na entrega do imóvel, já que “
a obra se encontrava pronta e regularizada inclusive com a expedição do habite-se”
(sic), e que mostra-se inaplicável o prazo de 180 dias de prorrogação no caso, pugnando, assim, pela procedência dos pedidos iniciais e inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Importante alinhar as datas dos fatos, para então analisar o pleito recursal.

Extrai-se dos autos que a apelante assinou o contrato de compra e venda em
05/11/2015
(id. 145352650), e de acordo
com a Cláusula Quinta do Quadro Resumo, observa-se que a entrega das chaves estava prevista para 29 (vinte e nove) meses após o registro do contrato de financiamento à construção do empreendimento firmado entre a vendedora e a compradora.

Diante deste fato, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça, na data de 25/09/2019, julgou o RESP nº. 1729593/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, e concluiu que o prazo de entrega, nos contratos de compra e venda no âmbito do “Programa Minha Casa, Minha Vida”,
deve ser certo e legível
, sendo vedado a vinculação à concessão de financiamento ou outro negócio jurídico.

Trago à colação a ementa:

“RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR.ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART.256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO.PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO.CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM.RECURSOS DESPROVIDOS.1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes:
1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância
.1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.2. Recursos especiais desprovidos.”
(REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019)

Desse modo, como bem decidiu o juízo primevo
,
“a
cláusula 5º do quadro resumo que estabelece o prazo de 29 meses condicionado a evento futuro do financiamento, não subsiste. Assim, em prol do consumidor, deve-se
levar em consideração a data da assinatura do contrato
e não de eventual registro do financiamento
”

(sic).

No caso vertente, como o instrumento contratual foi firmado em
05/11/2015
, o termo final para a entrega do imóvel, contando o prazo assinalado expressamente para a entrega do imóvel, qual seja, 29 (vinte e nove) meses, seria em
05/04/2018
.

Ademais, observa-se que o aludido contrato estabelece que a construtora teria uma tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a conclusão da obra prevista na cláusula 5ª do contrato.

Sobre a cláusula de tolerância, cumpre salientar que o Superior Tribunal de Justiça já manifestou no sentido de que é lícita tal previsão contratual. Senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO DA OBRA. ENTREGA APÓS O PRAZO ESTIMADO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. PREVISÃO LEGAL. PECULIARIDADES DA CONSTRUÇÃO CIVIL. ATENUAÇÃO DE RISCOS. BENEFÍCIO AOS CONTRATANTES. CDC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAR. PRAZO DE PRORROGAÇÃO. RAZOABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se é abusiva a cláusula de tolerância nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção, a qual permite a prorrogação do prazo inicial para a entrega da obra. 2. A compra de um imóvel "na planta" com prazo e preço certos possibilita ao adquirente planejar sua vida econômica e social, pois é sabido de antemão quando haverá a entrega das chaves, devendo ser observado, portanto, pelo incorporador e pelo construtor, com a maior fidelidade possível, o cronograma de execução da obra, sob pena de indenizarem os prejuízos causados ao adquirente ou ao compromissário pela não conclusão da edificação ou pelo retardo injustificado na conclusão da obra (arts. 43, II, da Lei nº 4.591/1964 e 927 do Código Civil). 3.
No contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, além do período previsto para o término do empreendimento, há, comumente, cláusula de prorrogação excepcional do prazo de entrega da unidade ou de conclusão da obra, que varia entre 90 (noventa) e 180 (cento e oitenta) dias: a cláusula de tolerância.
4.

Aos contratos de incorporação imobiliária, embora regidos pelos princípios e normas que lhes são próprios (Lei nº 4.591/1964), também se aplica subsidiariamente a legislação consumerista sempre que a unidade imobiliária for destinada a uso próprio do adquirente ou de sua família. 5. Não pode ser reputada abusiva a cláusula de tolerância no compromisso de compra e venda de imóvel em construção desde que contratada com prazo determinado e razoável, já que possui amparo não só nos usos e costumes do setor, mas também em lei especial (art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591/1964), constituindo previsão que atenua os fatores de imprevisibilidade que afetam negativamente a construção civil, a onerar excessivamente seus atores, tais como intempéries, chuvas, escassez de insumos, greves, falta de mão de obra, crise no setor, entre outros contratempos.”
(RECURSO ESPECIAL Nº 1.582.318 - RJ (2015/0145249-7) RELATOR: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVO)

Diante desse contexto, considerando a data final, acrescida do prazo de tolerância, verifica-se que o prazo final para a conclusão da obra findaria em
05/04/2018
, sem a aplicação do prazo de tolerância de 180 dias
, logo, tendo sido as chaves entregues em
31/01/2018
, conforme termo de autorização de posse contida no id. 145351185, mostra-se claro que não houve atraso na entrega do imóvel, posto que entregue no prazo previsto no contrato.

Assim, considerando que não houve atraso na entrega das chaves, não há que se falar em ressarcimento dos danos materiais decorrentes dos aluguéis, como pretendido pela autora.

Lado outro, com relação a pretensão da apelante à reparação por danos morais, razão não lhe assiste, isso porque, sem conduta contrária a ordem jurídica, incabível o dever de indenizar, vez que a apelada cumpriu os ditames previstos no instrumento contratual, mostrando-se, pois, escorreita a sentença
a quo
.

A propósito, segue jurisprudência desta Relatora em caso análogo:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
COMPRA DE IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA" –
AUSÊNCIA DE ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL
– CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA – ABUSIVIDADE – INOCORRÊNCIA
– JUROS DE OBRA – LEGALIDADE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A cláusula de tolerância para entrega de imóvel não se mostra abusiva, ainda que fixada em dias úteis, desde que prevista em contrato. Precedentes.

Os juros de obra são os valores cobrados pela instituição financeira ao mutuário, decorrente de contrato de financiamento habitacional de imóvel na planta, entre o período de início e conclusão das obras, até que haja a averbação do “habite-se”, sendo que, no caso concreto, os juros de obra seriam devidos até o momento da previsão de entrega das chaves, para só a partir daí iniciar o período de atraso e se tornar ilegal sua cobrança.

Não comprovado o atraso na entrega, não há o que se falar em dever de indenizar, vez que a apelada cumpriu os ditames previsto no instrumento contratual
.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, é cabível a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.”
(TJ-MT - AC: 10203880520178110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 06/05/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, observando-se a regra do art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022